Tribunal: TJSP
Processo: 1500335-80.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do reconhecimento realizado – Impossibilidade – Reconhecimento do réu realizado com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o delito de furto – Descabimento – Materialidade e

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do reconhecimento realizado – Impossibilidade – Reconhecimento do réu realizado com a supervisão da autoridade constituída – O artigo 226 do Código de Processo Penal apresenta mera recomendação – Absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o delito de furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime inicial de cumprimento da reprimenda adequada, observadas as peculiaridades do caso concreto - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.